Tribunal: TCU
Processo: 010.093/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 752025, modalidade Pregão e Uasg 120623 (Objeto: Registro de preços para a contratação de serviço de manutenção de segundonível de viaturas e outros equipamentos motores.)

Inteiro teor:
Acórdão 2415/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada por Brecha Advogados, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 75/2025, promovido pelo Grupamento de Apoio dos Afonsos, no valor estimado de R$ 996.754,00, destinado ao registro de preços para contratação de serviços de manutenção de segundo nível de viaturas e outros equipamentos motores. Considerando que o representante alega, em síntese, a ocorrência de reabertura do certame sem observância do prazo mínimo legal de dez dias úteis para apresentação de propostas e lances, previsto no art. 55, inciso II, alínea "a", da Lei 14.133/2021, bem como a inviabilização do exercício do direito de impugnação e de pedido de esclarecimentos; considerando que a unidade técnica consignou estarem presentes os requisitos de admissibilidade da representação, nos termos do art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237 do Regimento Interno do Tribunal, uma vez que a matéria se insere na competência desta Corte, refere-se a responsável sujeito à sua jurisdição e veio acompanhada de indícios suficientes de irregularidade; considerando que, no tocante ao mérito, a controvérsia se fundamenta na alegada fixação de prazo exíguo entre a reabertura do certame e a realização da sessão pública, o que, em tese, poderia comprometer a competitividade e a observância dos princípios que regem as contratações públicas; considerando que, contudo, restou comprovado nos autos que a sessão pública inicialmente prevista não foi realizada, tendo a própria Administração promovido a suspensão do procedimento licitatório antes de sua ocorrência, sem definição de nova data para sua retomada; considerando que, diante desse fato superveniente, as irregularidades apontadas perdem o objeto, uma vez que o cronograma inicialmente questionado deixou de produzir efeitos e não há, no momento, parâmetro concreto para avaliação de eventual ofensa aos prazos legais; e considerando, por fim, que a unidade técnica propôs o conhecimento da representação, com a consequente consideração de sua perda de objeto e o arquivamento dos autos, entendimento que se mostra adequado diante da ausência de utilidade prática na apreciação do mérito; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) considerar prejudicada a apreciação do mérito da representação, por perda de objeto, em razão de o pregão impugnado ter sido suspenso em 12/5/2026, antes da realização da sessão pública da licitação, sem data marcada para retomada do processo licitatório; c) comunicar esta decisão à representante e ao jurisdicionado; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 010.093/2026-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Brecha Advogados 1.2. Unidade: Grupamento de Apoio dos Afonsos 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: João Carlos de Sousa Brecha (OAB/RJ 133.056), representando Brecha Advogados 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há